Tribunal: TJMT
Processo: 1015058-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015058-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO FRANCISCO DO GUAPORE LTDA. - CNPJ: 01.847.081/0001-22 (AGRAVANTE), C R M CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 27.344.366/0001-34 (AGRAVADO), ROSANA SORGE XAVIER - CPF: 993.277.088-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), ROMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE COBRANÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor.

De acordo com o art. 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor, situações não demonstradas no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015058-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ LTDA.

AGRAVADA:

ROMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
Dr. Elmo Lamoia de Moraes
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança sob no. 1000690-94.2020.8.11.0077, ajuizada por
ROMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS- ME
,
que ao sanear o processo, rejeitou a matéria preliminar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, para fins de inversão do ônus da prova, e determinou a distribuição do ônus probatório às partes, na forma ordinária prevista no art. 373 do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante noticia que, na condição de empresa agropecuária, contratou a agravada para a realização de construção civil,
“demonstrando assim que se trata de consumidora final do serviço contratado”
(sic).

Assevera que sua atividade
“é totalmente distinta da atividade da agravada, pois não pairam dúvidas que se tratam de uma relação de consumo, visto que àquela é produtora rural no ramo de pecuária e cultivo de grãos, e esta é empresa do ramo de construção civil”
(sic).

Destaca que
“a construção de armazém e fábrica de ração que a agravante contratará da agravada para realizar se trata de aquisição dispensável, haja vista que a referida construção civil não faz parte da cadeia produtiva da agravante...logo se trata de contratação realizada como consumidora final do produto”

(sic).

A agravante invoca a aplicação da teoria maximalista, ao fundamento de que “
se considera consumidor final todo aquele que utiliza o produto contratado para uso/consumo próprio e não para revendê-lo para terceiros, como é o caso da agravante, conforme amplamente consolidado interpretação da jurisprudência pátria”
(sic).

Aduz que houve relação de consumo a evidenciar a aplicabilidade da inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, e acrescenta que seu pleito
“se justifica na clara dificuldade técnica que a agravante encontraria para a realização de produção de provas de serviços contratados que não são de seu ramo de atuação”
(sic).

A par desses argumentos, invocando a presença dos requisitos legais, requer
“a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, dando efeito ativo ao presente recurso, para reconhecer o direito da agravante a inversão do ônus da prova, por tratar-se de consumidora dos serviços da agravada”
(sic).
No mérito, postula pelo provimento deste instrumento, confirmando-se a tutela recursal, a qual pugna seja concedida.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 01/08/2022, conforme decisão de Id. 137687296.

A agravada, embora regularmente intimada, não ofertou a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 141398681.

Preparo recolhido [Id. 137492702].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a empresa
ROMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
, ora recorrida, ajuizou ação de rescisão contratual c/c cobrança, objetivando a rescisão de dois contratos firmados entre as partes litigantes, com a pretensão de recebimento das multas contratuais e das parcelas, contratualmente previstas, em razão do inadimplemento da empresa agravante.

Devidamente citada, a empresa requerida
AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ LTDA
,
aqui agravante, apresentou sua contestação [Id. 48680817 – autos de origem], arguindo, em sede preliminar, a ausência dos requisitos para a concessão da justiça gratuita parcialmente concedida à parte autora/recorrida, bem como a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que seja determinada a inversão do ônus da prova. No mérito, requereu a total improcedência dos pedidos constantes na inicial, bem como apresentou reconvenção, em que requer a rescisão do contrato objeto da lide, em razão do abandono da obra pela parte autora/reconvinda (agravada), além da sua condenação em litigância de má-fé.

Ao proferir a decisão saneadora, o magistrado
a quo
não acatou a inversão do ônus da prova vindicada pela parte demandada/recorrente, cujos termos seguem transcritos abaixo:

“(...)
Quanto a preliminar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a fim de que seja determinada a inversão do ônus da prova em favor da parte ré, melhor sorte não lhe acompanha.

Com efeito, a regra de distribuição dinâmica da prova, conforme o art. 373, incisos I e II, do CPC, dispõe que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, podendo o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso a depender de peculiaridades da causa ou em casos previstos em lei (§1o), assim como na hipótese de do art. 6o, VIII, do CDC, que se aplica tão somente à figura do consumidor quando verossímeis suas alegações, ou quando hipossuficiente em comparação à parte adversa.

No caso dos autos, entendo pela aplicação da teoria finalista do conceito de consumidor, não se cogitando a aplicação da teoria maximalista ou mista, pois não vislumbro a existência de relação de consumo entre as partes, eis que o serviço contratado - construção civil de fábrica de ração - fazia parte da cadeia produtiva da empresa requerida, que atua amplamente com as atividades agrícola e pecuária (contrato social ao Id. 48565700), apesar do caráter excepcional da contratação. Não há que se falar ainda em mitigação da teoria finalista, pois não vislumbro hipossuficiência técnica ou econômica da empresa contratante frente à empresa contratada (...)”
[Id. 82594995 – dos autos de origem]

Irresignada, a ora agravante pretende com o presente instrumento que seja reconhecido o direito da inversão do ônus da prova, por tratar-se de consumidora dos serviços da agravada.

Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada, pois, em regra, não se pode extravasar os limites da decisão visitada, sob pena de incorrer-se em supressão de instância.

Além disso, há necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois, além de cognição restrita, trata-se de irresignação sumária por excelência.

Por estas razões, o julgador de segunda instância deve ater-se à análise da retidão da decisão proferida, que, no caso em testilha, indeferiu, a inversão do ônus da prova postulada pleiteada pela empresa/agravante.

Feito este balizamento, analisando a questão posta, tem-se que a súplica recursal não merece ser acolhida, conforme se passa a expor:

Sobre o ônus da prova, estabelece a norma do artigo 373 do CPC:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o. A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o. A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, acerca da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, esclarecem que:

"O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão judicial (ope judicis, 'por obra do juiz') do ônus da prova. Este é um dos 'casos previstos em lei' a que se refere a primeira parte do § 1o do art. 373, CPC.”

O art. 6o, VIII do Código Consumerista permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência; ou b) quando o consumidor for hipossuficiente. A redistribuição deve sempre ser feita em favor do consumidor.

Em ambos os casos, a inversão consiste em uma faculdade do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Basta que um dos pressupostos esteja presente, tendo em vista que o próprio legislador colocou entre eles a conjunção alternativa ‘ou’.

Assim, a inversão do ônus da prova tem por escopo manter o equilíbrio entre as partes no plano processual, a fim de evitar o aproveitamento indevido do prestador do serviço frente ao consumidor, que se limita aos fatos cuja prova seja difícil de produzir.

E como se subsidiar o pedido de inversão do ônus da prova pelo CDC, a agravante invoca a aplicação da teoria maximalista, ao fundamento que
“se considera consumidor final todo aquele que utiliza o produto contratado para uso/consumo próprio e não para revendê-lo para terceiros
” (sic), e acrescenta que seu pleito
“se justifica na clara dificuldade técnica que a agravante encontraria para a realização de produção de provas de serviços contratados que não são de seu ramo de atuação”
(sic).

Analisando detidamente os autos de origem, tem-se que ponto nefrálgico relaciona-se aos dois contratos de prestação de serviços firmados pelas partes litigantes, sendo o primeiro versando sobre a construção civil de um armazém [Id. 37904911 – autos de origem] e o segundo, para a construção civil de uma fábrica de rações para fins industriais [Id. 37904914 – autos de origem], na Fazenda São Francisco, que, segundo a parte autora/recorrida, encontra-se em atraso com os pagamentos hodiernos, sendo este o motivo do ajuizamento da ação de base.

Ocorre que, muito embora a empresa agravante alegue, em sua defesa escrita, que estaria equiparada à figura de consumidor, a justificar a inversão do ônus da prova, da leitura dos contratos, o que verdadeiramente se vê é que a lide não versa sobre relação consumerista, uma vez que o próprio instrumento contratual prevê a construção de uma fábrica de ração para
FINS INDUSTRIAIS
.

Logo, bem pontuou o magistrado no despacho saneador ao consignar que “
No caso dos autos, entendo pela aplicação da teoria finalista do conceito de consumidor, não se cogitando a aplicação da teoria maximalista ou mista, pois não vislumbro a existência de relação de consumo entre as partes, eis que o serviço contratado - construção civil de fábrica de ração - fazia parte da cadeia produtiva da empresa requerida, que atua amplamente com as atividades agrícola e pecuária (contrato social Id. 48565700), apesar do caráter excepcional da contratação”
(sic).

Além disso, não há que se falar ainda em mitigação da teoria finalista, pois, no caso específico, não restou comprovada, indene de dúvidas, a hipossuficiência técnica ou econômica da empresa contratante frente à empresa contratada, o que dispensa, desde logo, a inversão do ônus da prova pleiteada.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA –
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – PARTE AUTORA QUE ATUA COMO EMPRESÁRIO NO RAMO DA AGROINDÚSTRIA (AVIÁRIO) – UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO EM SUA ATIVIDADE PRODUTIVA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior adota a teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, motivo pelo qual não se aplica a legislação consumerista quando o usuário do serviço utiliza a energia elétrica como insumo, como se verifica no caso dos autos. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a relação de consumo (AgRg no REsp 916.939/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 03.12.2008).3. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1331112/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).”
(10266725020208110000 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data de Publicação: 26/03/2021)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA
– PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REDISCUSSÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Se na hipótese não se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade, técnica, jurídica, fática ou informacional, por se tratar de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual possui tanta aptidão quanto a agravante para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus probatório. A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. (STJ, REsp no 836823/PR).”
(TJMT. Agravo Interno n.o 1013705-07.2019.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Privado. Relator Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022